Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-65.2017.8.11.0055
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001020-65.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PHILIPI HIGINO NICOLAS PAPADIMACOPOULOS BORGES - CPF: 008.315.461-23 (APELANTE), ALZIRA PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA - CPF: 207.456.801-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (APELADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
PRISÃO CAUTELAR – DESCONTOS NOS

PROVENTOS DE SERVIDOR - FALTAS NO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ENCARCERAMENTO DO

IMPETRANTE –

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento atual é de que o ente público municipal não pode suspender o salário de servidor que esteja preso preventivamente , uma vez que suspender os vencimentos é uma forma de suspensão da pena, ofendendo os princípios da irredutibilidade dos vencimentos e ao princípio da inocência.

2. Embora o impetrante afirma que houve a violação do seu direito líquido e certo ao recebimento do seus proventos, sob a alegação de que foi preso preventivamente, o
indeferimento do seu pedido pela autoridade coatora, na via administrativa, ocorreu devido a ausência de documentos que demonstram que o requerente esteja preso, visto que a cópia do mandado de prisão, por si só, não é prova do encarceramento.

3. A
autoridade coatora realizou os descontos dos salários do servidor em razão das faltas no serviço, tendo em vista que parou de comparecer no local de trabalho e também não comprovou que estava preso preventivamente, não sendo possível concluir pela ilegalidade do ato da autoridade coatora, sendo que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
PHILIPI HIGINO NICOLAS PAPADIMACOPOULOS BORGES
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra. Dr. Marcos Terêncio Agostinho Pires, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1001020-65-2017.811.0055, impetrado em desfavor
FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA – PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA,
julgou improcedentes o presente
writ
e, via de conseqüência, denegou a ordem de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (Súmula 512 do STF). Por fim, com fulcro no princípio da cooperação, encaminhou

cópia integral dos autos a Serra Previ para que promova a análise administrativa do benefício previdenciário devido aos dependentes do impetrante.

O apelante defende em suas razões que possui direito líquido e certo a manutenção do seu salário, em respeito ao Princípio da Inocência, em decorrência de que as faltas no trabalho ocorreram em razão da prisão preventiva expedida em seu desfavor, bem como afirmou que por ser concursado, o auxílio-reclusão deve surgir no momento de cessação do pagamento do salário, conforme legislação municipal aplicável ao caso.

Assevera que a autoridade coatora tem agido de forma ilegal ao ponto de causar prejuízos irreversíveis tanto a ele quanto à sua família que, se encontra sem o recebimento dos proventos desde julho do ano de 2017, razão pela qual,

pugna

pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja restabelecido o vencimento até transitada em julgado [id. 1930321 – pág. 01 a 11].

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 1930327 - pág. 1.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo
desprovimento
do recurso [id.
27003993 - pág. 1 a 5].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
PHILIPI HIGINO NICOLAS PAPADIMACOPOULOS BORGES
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor
FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA – PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA,
julgou improcedentes o presente
writ
e, via de conseqüência, denegou a ordem de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil

Compulsando os autos, verifica-se dos autos que Philipi Higino Nicolas Papadimacopoulos Borges impetrou o presente Mandado de Segurança, contra

ato supostamente ilegal praticado por Fábio Martins Junqueiro - Prefeito Municipal e Município de Tangará da Serra, que indevidamente procedeu o desconto dos vencimentos do impetrante por faltas de trabalho.

O impetrante assevera que tais descontos se mostram abusivos e ilegais visto que as faltas decorreram do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo Criminal da Comarca de Tangará da Serra, desde a data de 06 de julho do corrente ano, sendo que tal comportamento se mostra incompatível com o princípio da presunção de inocência.

Em face disso, pleiteia a concessão de tutela de urgência no presente
mandamus
para determinar à autoridade coatora o reestabelecimento dos salários do impetrante como medida de direito.

Com a inicial vieram documentos colacionados para instrução do pedido.

Determinou-se a emenda do pedido inicial para que fosse acostado comprovante de vínculo funcional e holerite com o detalhamento dos descontos realizados na folha de pagamento do impetrante e comprovação de comunicação à administração municipal da prisão do autor.

Em sede de emenda, o impetrante apresentou o termo de posse e cópia da página atinente ao demonstrativo de vencimentos, tendo apresentado novamente o requerimento de afastamento para “tratamento de saúde”, cujo conteúdo faz menção a prisão preventiva do impetrante e a impossibilidade de retenção dos salários.

Foi proferida decisão postergando a análise da liminar até a manifestação da autoridade coatora e do respectivo órgão de representação processual.

Devidamente intimado o órgão de representação Municipal de Tangará da Serra apresentou manifestação defendendo a regularidade de sua conduta, destacando que o Regime Previdenciário prevê expressamente a hipótese de auxilio reclusão, tendo o impetrante adotado procedimento inadequado para manter sua remuneração durante a sua prisão.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes o presente
writ
e, via de conseqüência, denegou a ordem de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a r. sentença, o apelante defende em suas razões que possui direito líquido e certo a manutenção do seu salário, em respeito ao Princípio da Inocência, em decorrência de que as faltas no trabalho ocorreram em razão da prisão preventiva expedida em seu desfavor, bem como afirmou que por ser concursado, o auxílio-reclusão deve surgir no momento de cessação do pagamento do salário, conforme legislação municipal aplicável ao caso.

Em face disso, sustenta que a autoridade coatora tem agido de forma ilegal ao ponto de causar prejuízos irreversíveis tanto a ele quanto à sua família, que se encontra sem o recebimento dos proventos desde julho do ano de 2017, pugnando, ao final, o restabelecimento imediato do vencimento até transitada em julgado, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem.

O cerne da questão cinge-se em aferir se houve ou não violação ao direito líquido e certo do impetrante, o ato da autoridade coatora que suspendeu os seus proventos em razão de suas faltas ao trabalho, em decorrência da decretação da sua prisão preventiva.

No caso dos autos, considerando as razões da pretensão recursal, adianto que o recurso não merece provimento.

Sobre o assunto,
a Constituição Federal prevê expressamente o Princípio da Presunção de Inocência e o Princípio da Irredutibilidade de Subsídios, nos artigos 5o, LVII e 37, XV, respectivamente, vejamos:

“Art. 5o – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;”

“Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I.”

O entendimento do Superior Tribunal é de que é inconstitucional a redução dos vencimentos dos servidores públicos processados criminalmente, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PROCESSADOS CRIMINALMENTE. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...) A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com a Constituição no que colide com os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. (...)”.
(ARE 1142074 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 07-12-2018 PUBLIC 10-12-2018).

A propósito, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90 – PRISÃO PREVENTIVA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ARTIGOS 5o, LVII E 37, XV DA CARTA MAGNA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente e recolhidos cautelarmente ao cárcere colide com o disposto nos artigos 5o, LVII, e 37, XV, do Texto Constitucional, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Logo, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 64, inciso III, da Lei Complementar Estadual no. 04/1990 pelo Pleno deste Sodalício, a concessão da segurança é medida que se impõe, visando ao restabelecimento, na sua integralidade, dos vencimentos dos servidores presos cautelarmente.
” (Processo no 1011718- 04.2017.8.11.0000, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

De fato, em consonância com as jurisprudências expostas acima, qualquer servidor público possui direito liquido e certo ao recebimento dos seus proventos, mesmo preso preventivamente, em obediência ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos e ao princípio da inocência.

Ocorre que, ao analisar o caso em apreço, o apelante/impetrante protocolou no dia 18 de agosto de 2017, um requerimento administrativo perante a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, sob o no 23514/2017, em que o impetrante
“SOLICITA O ENVIO DO REQUERIMENTO REFERENTE A PEDIDO DE AFASTAMENTO MÉDICO E MANUTENÇÃO DOS SALÁRIOS EM NOME DE PHILIPI HIGINO NICOLAS PAPADIMACOPOULOS BORGES”
[id. 1930278 - Pág. 1 a 5].

Em análise do pedido, verifica-se que o ente público municipal expediu a seguinte decisão:

Em uma análise perfunctória dos autos entendo não haver informações minimamente comprobatórias que ensejam a análise de mérito da demanda administrativa, principalmente no que se refere a juntada de documentos indispensáveis para a propositura da lide administrativa, a saber,
prova de que o requerente esteja preso, data do recolhimento à prisão, local onde se encontra recluso, motivo que ensejou a prisão, documento pessoal do requerente e procuração ad judicia especifica para o ato.

Prima facie, deveria o requerente trazer a baila documento hábil que corrobore a efetivação da decisão exarada no mandado de prisão preventiva n. 147659, a saber,
declaração de cárcere atualizada, emitida por autoridade de direção da unidade prisional onde porventura se encontra recolhido. A cópia do mandado ou do decreto prosional não se presta como prova do encarceramento ou de permanência em cárcere
.

(...)

Diante do exposto,
DECIDO:

Com vistas a análise do objeto do protocolo n. 23.514/2017, e ante a apócrifa peça administrativa, mormente com base na ausência de documentos imprescindíveis para a análise do pedido, comunico o
INDEFERIMENTO

do pedido,
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. [id.1930305 - Pág. 1 a 2]

Como se observa dos autos, o indeferimento do pedido do impetrante, na via administrativa, pela autoridade coatora, ocorreu devido a ausência de documentos que demonstram que o requerente esteja preso, visto que a cópia do mandado de prisão, por si só, não seria prova do encarceramento.

Assim, analisando os documentos juntados aos autos, é possível concluir que a autoridade coatora realizou os descontos dos salários do servidor em razão das faltas no serviço, tendo em vista que parou de comparecer no local de trabalho e também não comprovou que estava preso preventivamente, não sendo possível concluir pela ilegalidade do ato da autoridade coatora.

Desse modo, como bem consignou o sentenciante
“não há nenhuma ilegalidade na conduta da autoridade coatora que remete o impetrante a via administrativa adequada para a obtenção do benefício previdenciário a que sua família faz jus enquanto perdurar sua prisão cautelar. Assim, considerando-se que a conduta da autoridade coatora se adequou a legislação de regência e que a mesma não se mostra ofensiva ou incompatível com o principio da presunção de inocência de rigor a denegação da segurança.”

Em face desses argumentos, não evidenciou-se a violação ao direito líquido e certo da autoridade coatora, logo, a manutenão da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, no sentido de manter a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021